Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO AINDA NÃO DISTRIBUÍDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS JULGADA PROCEDENTE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PODER GERAL DE CAUTELA. ARGUMENTO DE VULNERABILIDADE DE EX-ESPOSA. PLAUSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação, por si só, não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença.
2. A despeito da discussão referente aos efeitos automáticos da sentença que condena ou exonera a prestação alimentícia, não se afasta o poder geral de cautela do juiz, ínsito à atividade jurisdicional, sendo possível a concessão de efeito suspensivo à sentença, desde que presentes os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o caráter excepcional da prestação entre ex-cônjuges quando se constata a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho, em atenção à heterogeneidade da sociedade e à realidade histórica brasileira.
4. In casu, cuida-se de alimentos prestados a ex-cônjuge em idade avançada, após 35 anos de matrimônio. Por ser plausível o argumento de vulnerabilidade da ex-esposa, é prudente aguardar o julgamento do mérito da apelação, no qual será possível ampla análise do conjunto probatório produzido.
5. Agravo Interno não provido. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. Unânime.